Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745358-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ADRIANA DA ROCHA OSCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0742111-46.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar-lhes a cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente de Adriana da Rocha Oscar (id 212791919 dos autos originários). Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. alegam que Adriana da Rocha Oscar não cumpriu o período de carência de vinte e quatro (24) meses para doenças ou lesões preexistentes. Sustentam que o contrato pactuado pelas partes iniciou-se em 14.8.2024. Argumentam que o contrato de seguro obriga a operadora de saúde a responder pelos riscos futuros expressamente assumidos no contrato, bem como obriga o segurado a pagar o prêmio. Explicam que o contrato de seguro-saúde adquirido constitui um contrato de reembolso nos limites contratualmente definidos, de despesas médico-hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos. Destacam que Adriana da Rocha Oscar foi informada dos períodos de carência a serem observados no momento de contratação. Mencionam o art. 12 da Lei n. 9.656/1998. Ressaltam que a cláusula n. 20 do contrato pactuado pelas partes dispensa o cumprimento de carência somente nos casos de emergência e urgência. Afirmam que essas hipóteses não estão configuradas no caso concreto. Explicam que os atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para a internação e tratamento desde a admissão do paciente até a sua alta estarão cobertos somente após os cumprimentos dos períodos de carência e cobertura parcial temporária. Alegam que o procedimento de retirada do catéter foi solicitado como eletivo e não em caráter de urgência ou emergência. Sustentam que inexistem provas de que eles retardaram a resposta para a autorização do procedimento. Acrescentam que a operadora do plano de saúde possui o prazo de vinte e um (21) dias úteis para atendimento em regime de internação eletiva. Argumentam que a patologia de Adriana da Rocha Oscar descaracteriza urgência conforme parecer técnico de seu médico assistente. Defendem que a sua conduta é lícita porquanto apuraram previamente que a realização da internação e tratamento pretendidos encontravam óbice em cláusula contratual de carência. Destacam que a emergência e urgência não podem ser presumidas, mas devem ser atestadas por médicos e subsidiadas por exames clínicos que corroborem com a indicação. Ressaltam que a possibilidade de um contrato de adesão conter disposição restritiva de direito do consumidor é admitida expressamente no art. 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Citam os arts. 757, 760 e 765 do Código Civil. Informam que adotaram todas as medidas para o cumprimento da decisão agravada, o que afasta qualquer aplicação de multa. Sustentam que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados, caso a multa seja estipulada. Afirmam que o prazo de cumprimento de vinte e quatro (24) horas é exíguo e traz insegurança jurídica. Requerem a retificação do polo passivo da ação originária e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a revogação da decisão agravada. Pedem, subsidiariamente, a fixação de caução, a revisão da multa aplicada e a majoração do prazo de cumprimento da obrigação para quinze (15) dias. O preparo foi recolhido (id 65484699 e 65484698). Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso (id 65979692). É o breve relato, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. interpuseram o presente agravo de instrumento e formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de retificação do polo passivo, determinação de pagamento de caução e a redução da multa aplicada. O exame dos autos originários revela que os requerimentos de retificação do polo passivo e de determinação de pagamento de caução não foram apreciados previamente pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. alegam que apresentaram o requerimento de retificação do polo passivo em contestação. A matéria, no entanto, não foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Ressalto que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão e promover a integração da decisão agravada. O requerimento de fixação de caução não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. Acrescento que a decisão agravada não aplicou astreintes efetivamente, mas apenas consignou sua fixação futura. O requerimento de caução, portanto, poderia ter sido realizado na primeira instância sem prejuízo. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise dos requerimentos de retificação do polo passivo e de determinação de pagamento de caução ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Acrescento que o requerimento de redução da multa aplicada não pode ser conhecido em razão da ausência de dialeticidade recursal. O Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento da liminar no prazo de vinte e quatro (24) horas sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o arresto via Sisbajud dos valores necessários ao custeio direto do tratamento. Verifico que não foi estipulado qualquer valor a título de astreintes, de modo que o requerimento de redução viola o dever de impugnação específica. Não conheço dos requerimentos de retificação do polo passivo, determinação de pagamento de caução e redução da multa aplicada. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O exame dos autos originários revela que Adriana da Rocha Oscar foi diagnosticada com calculose do rim e do ureter e seu médico assistente solicitou a internação e abordagem de urgência em 30.8.2024 (id 212779477 dos autos originários). Adriana da Rocha Oscar foi submetida a procedimento cirúrgico, em que foi implantado catéter duplo (id 212779479 dos autos originários). O médico assistente solicitou a retirada do catéter referido em caráter de urgência. Confira-se (id 212779479 dos autos originários): Venho por meio deste relatório solicitar a liberação, em caráter de URGENCIA, da retirada do cateter duplo J previamente implantado no dia 30/08/2024 no Hospital DF STAR. As solicitações de internação negadas sob o fundamento de o serviço solicitado estar em carência (id 212779480 dos autos originários). Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. não poderiam negar os procedimentos prescritos para Adriana da Rocha Oscar sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido diante da situação de urgência experimentada pela agravada. O art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 determina o afastamento do prazo de carência em contratos de seguro-saúde diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Registro que o objeto da prestação dos serviços de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. O perigo de dano evidencia-se pela solicitação de realização do tratamento em caráter de urgência pelo médico assistente. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade do médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, observadas as limitações impostas pela segmentação contratada. Ressalto a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. terão meios de obter a satisfação do seu crédito caso sejam vencedoras da demanda. O tratamento indicado não coloca em risco a saúde financeira dessas pessoas jurídicas. Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. insurgem-se contra o prazo para cumprimento da liminar. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a cobertura do procedimento prescrito pelo médico assistente de Adriana da Rocha Oscar no prazo de vinte e quatro (24) horas. O prazo para cumprimento da liminar não se revela exíguo, especialmente por se referir a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos requisitos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S.A. não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Adriana da Rocha Oscar para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator